Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-78.2015.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001419-78.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO - CPF: 630.990.631-34 (APELADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO COMPROVADA - DÍVIDA ADIMPLIDA TEMPESTIVAMENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS - A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

4. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, devem os juros moratórios incidentes sobre o valor arbitrado a título de danos morais, advindos de ilícito contratual, incidir a partir da data de citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Negativação Indevida cumulada com Pedido de Tutela Antecipada” n.º
0001419-78.2015.8.11.0024,
movida em seu desfavor por
MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência de débito questionado pela parte autora; condenando a parte ré a recompor danos morais em favor do autor em R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, isto é, desde a anotação; condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil; bem como condeno a parte ré ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em decorrência de ausência injustificada na audiência de conciliação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação alegando, preliminarmente, contradição em relação à multa por não comparecimento em audiência, na medida em que houve o cancelamento da mesma, motivo pelo qual alega não subsistir a aplicação da aludida multa.

Ainda em sede preliminar, aduz a apelante acerca de sua ilegitimidade passiva a figurar no polo passivo da presente demanda, eis que “
os contratos objeto de discussão na presente demanda foram cedidos ao Banco Itaú Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG
”, inexistindo vínculo contratual entre a parte autora e a apelante.

No mérito, defende a apelante a inexistência de dano e ato ilício no presente caso, aduzindo que “
não se faz possível vislumbrar a ocorrência do dano, tampouco de ilicitude, o que, consequentemente, afastaria também o nexo de causalidade
”, haja vista que “
a mera alegação que de houve dano, por si só, não é suficiente para acarretar o dever de indenizar, não passando de mero dissabor
”, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais ou, ao menos, a minoração do valor arbitrado.

Ainda, expõe acerca da necessidade de afastamento da multa cominatória haja vista a impossibilidade de cumprimento, eis que não possui gerência sobre os referidos contratos pois foram cedidos ao Banco Itaú Consignado. Menciona também que “
a efetivação da medida estava sob pleno alcance do Magistrado que arbitrou a multa, já que com a expedição de mero ofício aos órgãos responsáveis, a tutela pretendida pelo recorrido e deferida pelo Magistrado se tornaria eficaz, sem a necessidade da utilização das astreintes
”.

Assim, conclui a apelante que “
as terão lugar astreintes somente quando o Poder Judiciário não puder alcançar o resultado jurídico perseguido para a realização de sua função jurisdicional
”, requerendo seja determinada expedição de ofício ao Banco Itaú S/A para que esta instituição bancária competente proceda à suspensão das cobranças bem como a desconstituição da multa por eventual descumprimento da obrigação.

Manifesta ainda a apelante pela readequação do valor das astreintes em caso de descumprimento da obrigação imposta alegando não guardar proporcionalidade com o objeto da antecipação da tutela perseguida, pugnando sejam os valores arbitrados reduzidos para patamares razoáveis e condizentes com a natureza da causa.

Por fim, cita que “
no caso destes autos, os juros moratórios somente poderiam ser aplicados a partir da data de prolação da sentença
”, pugnando pela reforma da sentença.

Ato contínuo, foi certificado nos autos acerca da intempestividade do Recurso de Apelação interposto (id. 104071994 - Pág. 173), motivo pelo qual foi prolatada decisão pelo não conhecimento do recurso (id. 115445459), sendo as partes intimadas do
decisum
em atenção ao Princípio da Não Surpresa.

Contudo, a apelante e ré opôs daquela decisão Embargos de Declaração com efeito infringente (id. 116233464), demonstrado a contradição ocorrida ao julgar pelo não conhecimento do Recurso de Apelação pela intempestividade.

Ao julgar os aclaratórios (id. 118648954), inferiu-se que o Recurso de Apelação interposto em 03 de setembro de 2020 era tempestivo, motivo pelo qual o recurso foi acolhido, sendo anulada a decisão embargada, a fim de considerar tempestivo o Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, devendo o recurso ser devolvido para análise de mérito.

A parte autora e apelada, apesar de devidamente intimada a fim de apresentar suas contrarrazões recursais, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Negativação Indevida cumulada com Pedido de Tutela Antecipada” n.º 0001419-78.2015.8.11.0024, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência de débito questionado pela parte autora; condenando a parte ré a recompor danos morais em favor do autor em R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, isto é, desde a anotação; condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil; bem como condeno a parte ré ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em decorrência de ausência injustificada na audiência de conciliação.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora teve seu nome negativado em 02 de abril de 2015 em razão do contrato bancário n.º 244973511, no valor de R$ 189,33 (cento e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), supostamente pactuado com a parte ré e apelante.

Contudo, afirma o autor que o débito apontado já foi por ele adimplido, cumprindo com suas obrigações, juntando aos autos Demonstrativo de Pagamento (id. 104071994 - Págs. 14 e 15).

Por permanecer com seu nome negativado, mesmo com a dívida adimplida, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial, decidindo pela legitimidade da ré em figurar no polo passivo da demanda bem como entendendo que a ré “
não cuidou em demonstrar satisfatoriamente a existência de contrato, já que não apresentou provas quanto à forma como fora contratado o serviço e/ou produto, tampouco anexou cópia do referido contrato devidamente subscrito pelo consumidor, ou eventual autorização dada por ele através de telefonema
” (id. 104071994 - Pág. 138).

Prefacialmente, ao caso, imperioso reiterar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No que tange à preliminar acerca da ilegitimidade passiva arguida pela apelante, esta não merece prosperar. Apesar de mencionar que “
os contratos objeto de discussão na presente demanda foram cedidos ao Banco Itaú Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG
”, deixou a recorrente de apresentar documentos que corroborem com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a parte autora, por meio de documentos juntados à Petição Inicial (id. 104071994 - Págs. 14 e 15), demonstrou a adimplência tempestiva do débito que originou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual resta indevida a negativação apresentada (id. 104071994 - Pág. 13).

Cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO -
DÉBITO ADIMPLIDO
- AUSÊNCIA DE BAIXA DO DÉBITO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
. 2.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. 3. Eventual problema ou ausência de repasse dos valores entre a instituição bancária e o comerciante é questão a ser discutida entre estas, não podendo esse fato ser oponível contra o consumidor, ou evitar a indenização deste pelos danos suportados, pois se trata de hipótese de risco da atividade exercida. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (TJMT - N.U 0003182-48.2014.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Acerca do pedido da apelante para que seja afastada a multa arbitrada em caso de descumprimento da tutela antecipada, este não merece prosperar, tendo em vista estar condizente com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, sendo condizente à força que a multa deve ter para inibir o ato ilícito praticado.

Sobre os juros moratórios, defende a apelante que estes somente poderiam ser aplicados a partir da data de prolação da sentença, pugnando pela reforma da sentença.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEPSE E DESIDRATAÇÃO GRAVE. IDOSO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
.
CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, presente a dialeticidade recursal, o agravo em recurso especial se mostra apto ao conhecimento. 2. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019). 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1935593/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022)

Assim, considerando que o caso em apreço se trata de relação contratual, tem-se que deve incidir no valor arbitrado a título de danos morais, juros moratórios considerados a partir da citação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, acerca da multa por não comparecimento em audiência, esta deve ser extirpada, tendo em vista que, como bem menciona a apelante, a audiência a ser realizada em 18 de dezembro de 2019, foi cancelada, consoante certificações anexas (id. 104071994 - Págs. 129 e 130).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, determinando a incidência dos juros moratórios da condenação por danos morais a partir da citação bem como pelo afastamento da multa em decorrência de ausência injustificada na audiência de conciliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022